Tribunal: CARF
Processo: 37311.000424/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37311.000424/2004-11
ACÓRDÃO
2401-011.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEUMAYER TEKFOR AUTOMOTIVE BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/01/1999
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito
passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37311.000424/2004-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD no 35.543.267-6),
com pedido de revisão interposto pela Delegacia da Receita Previdenciária em Jundiaí/SP em face
de decisão proferida pela extinta 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social que decidiu, por unanimidade de votos, anular a NFLD, conforme ementa do
Acórdão no 1323/2005 (fls. 477/489):
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NFLD. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
AFERIÇÃO INDIRETA. NÃO INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. NULIDADE.
I - A ausência de indicação do fundamento de direito que autoriza o procedimento
de aferição indireta das contribuições previdenciárias, não constando do anexo
denominado de Fundamentos Legais do Débito-FLD, vicia o procedimento fiscal,
impondo a sua nulidade.
ANULAR A NFLD.

A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD no 35.543.267-6 (fls.
5/33), foi lavrada contra Bollhoff Neumayer Industrial e outro, consolidada em 5/2/2004, relativa
ao período de 01/12/1993 a 31/01/1999, concernente às Contribuições Sociais devidas pela
empresa prestadora de serviços na área de construção, incidentes sobre a mão de obra de
segurados empregados desta e utilizados nos serviços executados. A base de cálculo foi apurada
por aferição indireta pela aplicação de 40% sobre o valor da nota fiscal (Relatório de lançamentos
fls. 21/23). Foram lançadas as contribuições devidas pelos segurados, empresa e SAT.
Esse lançamento é substitutivo ao lançado na NFLD 35.386.599-0, de 28/2/2003,
anulada pelo órgão julgador de primeira instância à época, Decisão-Notificação
21.426.4/0079/2003, fls. 173/177, de 15/4/2003, pois se entendeu que todos os responsáveis pelo
crédito deveriam ser cientificados de sua constituição para que pudessem impugná-lo. No caso, o
lançamento fora efetuado por responsabilidade solidária e fora intimado somente o responsável
solidário.
Uma vez anulada a NFLD originária, os créditos foram novamente lançados na
presente NFLD.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 35/39):
1. O levantamento trata da solidariedade da empresa para com as contribuições
previdenciárias devidas pelo prestador de serviço Grafitti Instalações e Comércio de Materiais
Elétricos Ltda.;
2. O contribuinte, na qualidade de tomador dos serviços, responde solidariamente,
para os fins de recolhimentos das contribuições previdenciárias dos prestadores de serviços,
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37311.000424/2004-11
3
conforme determina os artigos 30 e 31 da Lei 8212/91 (na redação vigente à época dos fatos
geradores).
O contribuinte Grafitti Instalações e Comércio de Materiais Elétricos Ltda., tomou
ciência da NFLD, via Correio, em 13/2/2004 (fl. 55), mas não apresentou impugnação.
O contribuinte solidário tomou ciência da Notificação de Lançamento em 9/2/2004
(fl. 5) e, em 20/2/2004, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 67/133, instruída
com os documentos nas fls. 135/235.
O processo foi encaminhado para a Seção de Análise de Defesas e Recursos que, em
27/10/2004, por meio do Despacho de fls. 241/243 solicitou diligência para lavratura de Relatório
Fiscal Complementar informando a fundamentação legal da aferição indireta.
Em 3/11/2004 a GEREX em Jundiaí emitiu o Relatório Fiscal Complementar, fls.
245/247, com a citação da legislação sobre aferição indireta.
O contribuinte solidário tomou ciência do Relatório Complementar, via Correio, em
9/11/2004 (fl. 253) e, em 22/11/2004, apresentou aditamento à sua Impugnação (fls. 261/329).
O Processo foi encaminhado à Secretaria da Receita Previdenciária para julgamento,
e foi proferida a Decisão Notificação – DN no 21.426.4/0204/2004 (fls. 339/379), em 30/11/2004
julgou no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, excluindo da NFLD as
contribuições patronais das competências 06/1998, 07/1998, 08/1998 e 01/1999, por ser a
prestadora optante pelo Simples desde 01/1997.
O Contribuinte solidário tomou ciência da DN, via Correio, em 13/12/2004 (fl. 383)
e, inconformado, tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 389/463, que
contém, em síntese:
Aduz não ser cabível uma nova fiscalização de período já fiscalizado e objeto de
autuação fiscal, no caso, a NFLD anulada.
Alega nulidade por cerceamento do direito de defesa,
Diz ser incabível um novo procedimento de fiscalização, pois na NFLD anulada
somente a responsável solidária foi notificada. Na lavrada em substituição foram notificados os
dois sujeitos passivos, o devedor e o responsável.
Questiona a responsabilidade atribuída aos administradores.
Argumenta haver decadência para os fatos geradores anteriores a 09/02/1999.
Informa que os valores foram recolhidos.
Questiona a responsabilidade solidária atribuída.
Afirma que os serviços prestados foram de manutenção elétrica esporádica.
Insurge-se contra a aplicação da taxa Selic.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37311.000424/2004-11
4
Requer a declaração de nulidade da NFLD.
O Processo foi encaminhado ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS
para julgamento, e por meio do Acórdão no 1.323/2005 (fls. 477/487), em 22/06/2005 julgou no
sentido de ANULAR a NFLD.
Em 15/02/2006 a Delegacia da Receita Previdenciária em Jundiaí interpôs Pedido de
Revisão de Acórdão (fls. 491/511), indeferido pelo Despacho 4a CAJ no 200/2006 (fls. 611/633).
Em 04/09/2006 a Unidade da Receita Previdenciária apresentou Pedido de
Uniformização de Jurisprudência (fls. 637/663), também rejeitado em razão de sua
intempestividade, conforme Despacho 4a CAJ No 85/2007 (fls. 711/713).
Em 23/04/2007 a Delegacia da Receita Previdenciária em Jundiaí interpôs novo
Pedido de Revisão de Acórdão (fls. 715/719), fundamentado no art. 60 do Regimento Interno do
Conselho de Recursos da Previdência Social - RICRPS, aprovado pela Portaria MPS no 88/2004,
sendo admitido, conforme Despacho de fls. 809/810.
Os autos foram baixados em diligência, Resolução 2401-000.915, fls. 819/822 para
que fosse juntada aos autos cópia da NFLD originária e todos os atos decisórios supervenientes,
bem como verificar se houve antecipação do pagamento pelas empresas tomadora e prestadora
de serviços.
Conforme despacho de diligência de fls. 826, foram juntadas as telas de fls. 824/825
que demonstram os recolhimentos existentes. Que não foi atendido o pedido de juntada de cópia
da NFLD e decisões, que já estão anexadas no processo.
Aberto prazo para manifestação, o contribuinte responsável solidário não
apresentou manifestação (despacho de fl. 832).
Em novo despacho de diligência, fls. 836/837, foi solicitado que fosse juntado aos
autos a NFLD originária, debcad no 35.386.599-0. No despacho de fls. 892/893, solicitou-se que
fossem juntados os documentos que constam na NFLD originária (anulada) relativos à empresa
Grafitti Instalações e Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
A NFLD originária foi juntada às fls. 898/1.689.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37311.000424/2004-11
5

DECADÊNCIA
A possível decadência deve ser avaliada.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista no
CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de
01/1993 a 01/1999.
A empresa prestadora, Grafitti, não fora cientificada da primeira NFLD lavrada,
motivo que determinou a sua nulidade.
A ciência da NFLD substitutiva, pela Grafitti, ocorreu em 13/4/2004.
Cabe lembrar que as contribuições patronais das competências 06/1998, 07/1998,
08/1998 e 01/1999, foram excluídas conforme decisão de primeira instância, por ser a prestadora
optante pelo Simples desde 01/1997. Não houve recurso de ofício.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37311.000424/2004-11
6
Aplicando-se a regra do CTN, art. 150, § 4o, o lançamento poderia retroagir a
04/1999. Por outro lado, aplicando-se a regra do CTN, art. 173, I, o lançamento poderia retroagir a
12/1998.
Conforme documento juntado à fl. 825, a empresa Grafitti recolheu contribuições
previdenciárias nas competências 12/1998 e 01/1999.
Desta forma, diante da comprovação de pagamento, mesmo que parcial, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o, sendo decadente o crédito tributário apurado em relação à empresa
prestadora dos serviços Grafitti.
Caracterizada a existência de solidariedade passiva, a decadência deve ser aferida
relativamente a cada sujeito passivo, em separado, conforme se verifica na decisão da CSRF,
Acórdão 9202-009.411, de 23/3/2021, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/06/2004
RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. CONHECIMENTO.
É cabível o conhecimento do recurso especial quando a interpretação da regra de
direito posta como fundamento da decisão recorrida diverge da interpretação
dada no acórdão paradigma, presentes os demais pressupostos recursais, dentre
os quais a demonstração analítica da divergência.
DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO POR DEVEDOR.
Caracterizada a existência de solidariedade passiva, a decadência deve ser aferida
relativamente a cada sujeito passivo, em separado.

A NFLD originária, de 28/2/2003, foi lavrada apenas contra a empresa responsável
solidária, Neumayer, e foi anulada em decisão de 14/4/2003. A NFLD substitutiva foi lavrada em
12/2/2004.
O lançamento originário relativo à prestadora Grafitti Inst. Com Mat Elet foi juntado
às fls. 962/965.
Da análise do relatório DAD da NFLD originária e da NFLD substitutiva, no que se
refere à contribuição devida pelos segurados (mantida na decisão recorrida), os valores
conferem. O Relatório fiscal de ambas NFLDs (original e substituta) contêm as mesmas
informações.
Entretanto, a fundamentação legal sobre a aferição indireta somente foi informada
ao contribuinte no relatório fiscal complementar da NFLD substitutiva, o que demonstra inovação
na motivação do lançamento em relação ao efetuado na NFLD originária.
Desta forma, o lançamento somente restou devidamente motivado após os
esclarecimentos prestados pela fiscalização no “Relatório Fiscal Complementar”, o que caracteriza
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37311.000424/2004-11
7
um novo lançamento. Sendo um novo lançamento, não há que se falar no prazo previsto no CTN,
art. 173, II.
Logo, considera-se que o lançamento ocorreu na data em que foi aperfeiçoado, com
a devida ciência do responsável solidário, ou seja, em 9/11/2004.
Conforme documentos juntados às fls. 824/825, ambas as empresas (Grafitti e
Neumayer) recolheram contribuições previdenciárias nas competências objeto de lançamento.
Desta forma, diante da comprovação de pagamento, mesmo que parcial, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o, sendo decadente o crédito tributário apurado em relação à empresa
responsável solidária Neumayer até a competência 10/1999.
Assim, também em relação à responsável solidária, operou-se a decadência.
Uma vez reconhecida a decadência de todo o crédito tributário apurado,
desnecessário apreciar os argumentos de mérito.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para reconhecer a
decadência do crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 1700
DF CARF MF
Original